Tribunal: TJDFT
Processo: 0007018-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. autoria e materialIdADE comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. depoimento dE policiais. valor probatório. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

3. No caso, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas acerca da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

4. A utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não configura bis in idem, pois a reincidência não está sendo aplicada mais de uma vez, mas apenas produzindo as consequências determinadas pela lei, que simplesmente optou por atribuir a essa agravante diversos efeitos na dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.